Tribunal: TJDFT
Processo: 0016707-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O Os Juízos da Primeira Vara Cível de Samambaia/DF e da Sétima Vara Cível de Brasília informaram que as penhoras por eles determinadas ainda subsistem (id 15014795 e 14762584). O artigo Art. 37 da Resolução no 303/2019 – CNJ – estabelece que “a penhora de créditos será solicitada pelo juízo interessado diretamente ao juízo da execução responsável pela elaboração do ofício precatório, que estabelecerá a ordem de preferência em caso de concurso, independentemente de ter sido apresentada a requisição de pagamento ao tribunal”. No artigo 41, a Resolução supramencionada determina que “quando do pagamento, os valores penhorados serão colocados à disposição do juízo da execução para repasse ao juízo interessado na penhora, não optando o tribunal pelo repasse direto”. Diante do exposto, tendo em vista a existência de concurso de credores e a necessidade de o Juízo de Origem estabelecer a ordem de preferência do crédito, determino à Secretaria da Coorpre a adoção das seguintes providências: a) Oficie ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta aberta em nome da credora MARIA DO CARMO DINIZ (CPF 067.779.881-49) ou do valor líquido constante na planilha de id 14337426, caso a conta ainda não tenha sido aberta, para conta judicial a ser aberta em nome do Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, referente às penhoras realizadas pelos Juízos da Primeira Vara Cível de Samambaia/DF e da Sétima Vara Cível de Brasília no presente precatório, decorrente do Processo Originário n. 13462/97; b) Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada, da presente decisão e dos documentos de id’s 15014795, 14762584, 14220884, 7959904 (fl. 74, 99/101); e c) Oficie-se, ainda, aos Juízos da Primeira Vara Cível de Samambaia/DF e da Sétima Vara Cível de Brasília informando as providências adotadas. Cumpridas as determinações acima, não havendo novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2020. MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto